Tribunal: TJSP
Processo: 1030149-81.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Surpresa – Não caracterização – Inépcia pacial da petição inicial mantida - Contrato antigo – Adaptação à Lei n. 9.656/98 anulada em outro processo – Diferenças cobradas a maior que devem ser restituídas, e em dobro a partir do trânsito em julgado daquele processo, quando restou caracterizada a má-fé na cobrança – Prescrição trienal computada da distribuição do processo de

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Surpresa – Não caracterização – Inépcia pacial da petição inicial mantida - Contrato antigo – Adaptação à Lei n. 9.656/98 anulada em outro processo – Diferenças cobradas a maior que devem ser restituídas, e em dobro a partir do trânsito em julgado daquele processo, quando restou caracterizada a má-fé na cobrança – Prescrição trienal computada da distribuição do processo de anulação da adaptação - Inovação recursal da requerida que é inadmissível - Recurso da autora provido em parte e desprovida a apelação da requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030149-81.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelada GLADYS
APARECIDA BERNARDINO DOS SANTOS, é apelado/apelante BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora e negaram provimento à apelação da requerida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030149-81.2018.8.26.0405 -Voto no 18.091
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1030149-81.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco (5a Vara Cível)
Apelantes: Gladys Aparecida Bernardino dos Santos e Bradesco Saúde
S.A.Bradesco Saúde S.A.
Apelados: Os mesmos
Juíza:
Raisa Alcântara Cruvinel Schneider
Voto n. 18.091
EMENTA: SEGURO SAÚDE Surpresa – Não caracterização –
Inépcia pacial da petição inicial mantida - Contrato antigo –
Adaptação à Lei n. 9.656/98 anulada em outro processo –
Diferenças cobradas a maior que devem ser restituídas, e em dobro
a partir do trânsito em julgado daquele processo, quando restou
caracterizada a má-fé na cobrança – Prescrição trienal computada
da distribuição do processo de anulação da adaptação - Inovação
recursal da requerida que é inadmissível - Recurso da autora
provido em parte e desprovida a apelação da requerida.
Trata-se de ação de revisão contratual c.c. repetição do
indébito, alegando a autora, beneficiária de seguro saúde firmado com a ré,
que em 24/03/2014, em estado de perigo, assinou termo de adaptação de seu
plano à Lei 9.656/98, o que foi julgado nulo nos autos do processo n.
1005926-06.2014.8.26.0405, mas, ainda assim, a ré insiste em manter as
condições do plano adaptado e acresceu a mensalidade do plano de saúde em
13,95%, sendo que nos últimos quatro anos o valor da mensalidade quase
duplicou, razão pela qual requer seja a ré condenada a apresentar o
contrato/apólice originais para fins de se apurar o valor correto dos reajustes e
das mensalidades aplicadas a partir de 2011 (quando a autora completou 60
anos), pretendendo, ainda, seja a ré condenada a proceder a revisão dos
valores dos reajustes e das mensalidades, deixando de aplicar os acréscimos
decorrentes da adaptação já declarada nula por decisão judicial e, por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030149-81.2018.8.26.0405 -Voto no 18.091
3
pugna pela repetição do indébito em dobro em valor a ser apurado em
liquidação de sentença.
A r. sentença, integrada às fls. 156/159, cujo relatório se
adota, indeferiu a inicial no que toca aos pedidos IV e V e julgou procedente
em parte a ação para condenar a ré na obrigação de fazer consistente no
desconto das mensalidades vincendas do valor correspondente ao resultado da
incidência do reajuste de 13,95% sobre o valor cobrado em março de 2014,
pronunciando a prescrição da pretensão da autora de reaver os valores pagos
a maior em razão do termo de adaptação declarado nulo, em período anterior
à data de 24 de janeiro de 2016, condenado a ré à devolução das quantias
indevidamente pagas pela autora a partir de 24 de janeiro de 2016,
correspondentes ao resultado da incidência do ajuste de 13,95% sobre a
mensalidade de março de 2014, corrigidas monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP desde a data de cada desembolso e acrescida de juros legais
desde a citação e, por força da sucumbência recíproca, condenou a parte
autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, ficando o
restante a cargo da ré, condenando a requerida ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor liquidado da condenação, e a
autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da ré
em 20% sobre o valor atualizado da causa, por ser impossível mensurar a
diferença entre o valor pretendido e o valor da condenação (fls. 156/159).
A requerente apelou afirmando que não foi intimada para
se manifestar acerca da suposta prescrição de parte da pretensão à repetição
do indébito, afrontando o disposto nos arts. 10 c.c. 487, parágrafo único, do
CPC/2015, sustentando, ademais, que o termo de adaptação que gerou o
aumento da mensalidade do plano em 13,95% foi declarado nulo
judicialmente em 2015, razão pela qual deve ser considerada a interrupção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030149-81.2018.8.26.0405 -Voto no 18.091
4
prescrição gerada por aquele processo, tanto é que no cumprimento de
sentença daquele feito pugnou pela condenação da ré à restituição, sendo que
somente em meados de 2018 o Juízo daquele processo entendeu que teria
havido excesso de execução, indicando a necessidade de propositura de uma
nova demanda para dar efetividade ao provimento jurisdicional, além disso, a
própria ré apresentou nestes autos fatura do mês de abril com o valor correto
(R$ 2.209,77), reconhecendo, tacitamente, a obrigação decorrente da sentença
declaratória daquele primeiro feito, afigurando-se aplicável, portanto, o
disposto no art. 202, VI, do Código Civil, no mais, pugnou pela restituição
em dobro dos valores cobrados a maior, nos termos do art. 42, parágrafo
único, do CDC, insurgindo-se, ainda, contra a forma em que fixados os juros
moratórios, pugnando para que estes sejam aplicados no valor de R$ 2,56 por
dia de atraso, conforme consta da fatura de fls. 128, e para que incidam a
partir do vencimento de cada mensalidade, tendo em vista se tratar de mora ex
re, ou, subsidiariamente, a partir da sentença que declarou a nulidade do
termo de adaptação nos autos do processo n. 1005926-06.2014.8.26.0405 e,
por fim, sustenta que os pedidos formulados na inicial foram suficientemente
precisos, sendo insuficiente para a realização do calculo atuarial pela
recorrente a documentação apresentada pela ré às fls. 121/193do processo no
1005926-06.2014.8.26.0405 e, ainda que assim não fosse, o Juízo de origem
não podia ter declarado a inépcia de parte da inicial sem antes intimar a parte
autora para correção do vício (fls. 164/172).
A requerida, também, recorreu sustentando que no
momento da adaptação da apólice (março/2014), a segurada autora ficou
congelada na faixa etária de 62 anos e passou a receber a aplicação dos
reajustes de VCHM pós lei (apesar de tratar-se de uma apólice pré lei),
acrescido do percentual de 13,95% da adaptação, no ano de 2014 e, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030149-81.2018.8.26.0405 -Voto no 18.091
5
anulado o termo de adaptação, a segurada voltou a sofrer a aplicação do
reajuste por faixa etária, estando atualmente na faixa de 68 anos e sofrerá
reajustes de VCMH pré lei 9.656/98, conforme previsto no contrato, deste
modo, atualmente a autora é devedora de aproximadamente R$ 10.000,00 em
sua apólice, razão pela qual não há que se falar em restituição de valores em
favor da autora e, no mais, pugnou pela aplicação da prescrição ânua à
pretensão da autora, nos termos do art. 206, §1o, II, do Código Civil e Súmula
101 do STJ e, por fim, pela aplicação da supressio em relação aos valores
pagos e não reclamados até o ajuizamento da ação (fls. 178/187).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 195/198 e
390/398).
É o Relatório.
O autora invoca violação aos arts. 10 e 487, parágrafo
único, do CPC/2015, por não observância ao "Princípio da Não Surpresa",
uma vez que a sentença pronunciou a prescrição trienal do pedido de
repetição do indébito relativo ao percentual indevidamente aplicado nos
reajustes, por ter sido afastada a adaptação do contrato.
Consoante à lição de Fernando da Fonseca Gajardoni1: "o
art. 10 do CPC realça a faceta do contraditório-influência. De fato, estabelece
a disposição que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício".
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que: "1. O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é
1GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Comentários ao Código de Processo Civil: Perspectivas da Magistratura. Coor. Silas Silva Santos et al. São Paulo: RT,
2018, p.95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030149-81.2018.8.26.0405 -Voto no 18.091
6
o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que
se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento,
mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com
o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do
princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe
previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para
o exame da causa" (AgInt no REsp 1701258/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe
29/10/2018), bem como que: "3. Não há falar em decisão surpresa quando o
magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato
fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no
ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito,
ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e
independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento
de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua
aplicação".."5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e
voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das
partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o
provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da
duração razoável do processo e da economia processual" (REsp 1755266/SC,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/10/2018, DJe 20/11/2018).
No caso em questão, a prescrição, ainda que ânua, foi
arguida na contestação, e sobre ela se manifestou a requerente e ainda fez
referência aos precedentes dos REsp 1360969/RS e REsp 1361182/RS, não
podendo arguir "surpresa", inexistindo qualquer nulidade a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030149-81.2018.8.26.0405 -Voto no 18.091
7
A autora é beneficiária de Seguro de Reembolso de
Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, firmado com a ré em 08/04/1998
(fls. 16), antes da vigência da Lei 9.656/98, havendo a pactuação de termo de
adaptação do contrato à Lei 9.656/98, subscrito em 24/03/2014 (fls. 17/41),
sido declarado nulo nos autos do processo n. 1005926-06.2014.8.26.0405
(fls. 43/46 e 51/61).
Foi correto o reconhecimento da inépcia da petição
inicial em relação à revisão do contrato original, cujo instrumento consta da
ação anterior entre as partes e cabia à requerente instrui-lo no presente
processo e expor de forma expressa e precisa a causa de pedir relativamente
aos índices que entende abusivos, não se podendo admitir pedido genérico, ou
fundamentos aleatórios e empíricos como suspeitar de abusividade pelo fato
de "em quatro anos o valor da anuidade quase duplicou", em detrimento do
contraditório e da ampla defesa.
Foi indevida a cobrança do reajuste de 13,95% sobre o
valor da mensalidade de março de 2014, diante da declaração da nulidade da
adaptação do plano, devendo ser restituídas as diferenças, contando-se o
prazo da prescrição trienal considerando-se o ajuizamento do processo n.
1005926-06.2014.8.26.0405 (art. 219, § 1o, CPC/1973), diante da actio nata.
A restituição somente deve ser em dobro em relação as
importâncias cobradas após o trânsito em julgado daquele processo, que
declarou a nulidade, não existindo má-fé anterior, por aplicação do parágrafo
único do art. 42 do CDC.
Não se cuida de obrigação ex re, sendo devidos os juros
de mora de 1% ao mês da citação desta ação com pedido condenatório, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030149-81.2018.8.26.0405 -Voto no 18.091
8
conformidade com o art. 405 do Código Civil. A importância de R$ 2,34
cobrada no boleto por dia de atraso (fls.128) não justifica a reciprocidade,
sem previsão legal e contratual, porque os juros de mora pro rata do boleto
não podem superar 0,033% ao dia.
Não se discute nestes autos eventual diferença de
responsabilidade da autora decorrente dos reajustes devidos pelo plano
original após os 60 anos de idade e por VCMH, não arguida em contestação,
havendo indevida inovação recursal da ré, estando a prescrição trienal
pacificada por julgamento de REsp repetitivo (REsp 1361182/RS).
A supressio é um dos desdobramentos da boa-fé objetiva,
consistindo, na definição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
no “fenômeno da perda, supressão, de determinada faculdade jurídica pelo
decurso do tempo” 2, criando uma expectativa de que o direito não será mais
exercido. Consoante o STJ: “1. Para configuração da 'supressio', consistente
no não exercício do direito subjetivo por tempo além do razoável no curso da
relação contratual, deve se apresentar como conduta manifestamente desleal,
violadora dos ditames da boa-fé objetiva. 2. Não se apresenta como
manifestamente desleal o ajuizamento de uma ação onde a parte postula a
manutenção em plano de saúde nos moldes antigos, e não no novo modelo
ofertado pela fornecedora de serviço” (AgInt no REsp 1471621/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/11/2017, DJe 23/11/2017). Não se pode concluir que houve
má-fé da autora em efetuar os pagamentos das mensalidades e pretender
agora a restituição dos valores referentes aos reajustes por faixa etária, por se
cuidar de serviço essencial e a suspensão dos pagamentos importaria no
2 FARIAS, Cristiano Chaves de. Teoria Geral/ Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald. 9a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011, pp. 687 e 689.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030149-81.2018.8.26.0405 -Voto no 18.091
9
cancelamento do contrato.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso da autora, nos termos da fundamentação e NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação da requerida, majorando-se em 2% os
honorários advocatícios por ela devidos, em conformidade com o § 11 do art.
85 do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica